Tribunal: CARF
Processo: 10320.002266/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10320.002266/2010-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.943 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAQUIM HENRIQUE DE CARVALHO LOBATO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A prescrição tributária diz respeito a créditos constituídos em definitivo, na
esfera administrativa, e que foge à alçada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), cuja competência se encontra circunscrita a créditos
não definitivos e objeto de contencioso administrativo.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais para
a dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de dependente referente a Thiago José
Fonseca Soares.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-35.842, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls.42 a 45:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002266/2010-16
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Trata-se de contestação de lançamento (fls. 29/36) após revisão da declaração de ajuste
anual, exercício 2009; ano-calendário 2008 que glosou deduções no total de R$
95.736,49 – dependentes (R$ 1.655,88), despesas com instrução (R$ 2.592,29), pensão
alimentícia judicial (R$ 72.309,12) e despesas médicas (R$ 19.179,20) –, porque o
contribuinte intimado, apresentou apenas certidões de nascimento dos dependentes
declarados. Apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 20.433,73, em substituição
a saldo de imposto de renda a restituir declarado, de R$ 5.893,81.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/5) e alega a regularidade da
dedução de dependente, seu filho registrado, assim como das despesas com instrução
dos filhos Joaquim Henrique e Joaquim Felipe (fls. 21/23), conforme declarações do
Colégio Upaon Açu (fls. 6/7); despesas com pensão alimentícia judicial, como consta
nos comprovantes de rendimentos e na declaração emitidos pela Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 8/11) e de despesas médicas consigo próprio conforme os comprovantes que
apresenta (fls. 16/20), no total de R$ 17.239,84, ressalvando que não encontrou os
documentos relativos às demais despesas médicas declaradas.
Ao julgar a impugnação, em 6/5/11, a 5a Turma da DRJ em Salvador/BA, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, restabelecendo a dedução de
quatro dependentes e parte das despesas médicas glosadas, sendo consignada a seguinte ementa
no decisum:
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea.
ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 29/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 48, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 285),
interpôs o recurso voluntário de fls. 50 a 75, em 25/8/14, alegando, em síntese, que:
- Prescrição do crédito tributário, haja vista o lançamento se referir ao ano-
calendário de 2008, ter sido efetuado em 2010 e somente em 2014 a DRJ ter proferido a decisão
de primeira instância;
- Erro na identificação do sujeito passivo no acórdão recorrido, uma vez que traz o
número de CPF distinto do CPF do Contribuinte, situação essa que torna nula a decisão;
- Deve ser reconhecida a dedução referente ao dependente Thiago José Fonseca
Soares, uma vez que o Recorrente vem tendo “comportamento ativo nas obrigações alimentares
em prol do dependente”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Da alegada prescrição
Alega o Recorrente ter ocorrido a prescrição do crédito tributário lançado, haja
vista o lançamento se referir ao ano-calendário de 2008, ter sido efetuado em 2010 e somente em
2014 a DRJ ter proferido a decisão de primeira instância.
Contudo, esclarecemos que a prescrição tributária diz respeito a créditos
constituídos em definitivo na esfera administrativa, sendo esta a inteligência do art. 174, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Todavia, o crédito objeto do presente processo ainda não é definitivo, uma vez
que se encontra em discussão administrativa, tendo o Contribuinte impugnado o lançamento e
recorrido da decisão da DRJ.
Desse modo, improcede a alegação quanto prescrição.
Da alegada nulidade da decisão recorrida
Alega o Recorrente a nulidade da decisão recorrida por erro na identificação do
sujeito passivo, uma vez que faz referência a CPF distinto do CPF do Contribuinte.
De fato, tanto na capa do presente processo quanto na Notificação de Lançamento
de fl. 29 consta o CPF no 080.211.633-72, porém, o cabeçalho da decisão recorrida traz o CPF no
056.826.492-49, o que evidencia o erro apontado, porém, tal erro em nada afetou a identificação
do sujeito passivo e nem o próprio direto de defesa.
O acórdão recorrido informa o nome do Contribuinte e faz referência a todas às
constatações feitas pela fiscalização e consignadas na Notificação de Lançamento lavrada em
face do Contribuinte.
Logo, em que pese o erro no registro do CPF, não houve qualquer prejuízo ao
Contribuinte e à sua defesa, razão pela qual improcede a alegada nulidade da decisão recorrida.
Da glosa de dependente
Alega o Recorrente que o dependente Thiago José Fonseca Soares é fruto de
relação extraconjugal e que paga, ao mesmo, pensão extrajudicial, mediante depósito bancário na
conta da sua mãe, conforme busca demonstrar com os comprovantes de transferência bancária
carreados aos autos, fls. 12 a 15.
Aduz, ainda, não haver distinção entre filho “legítimo” e filho “ilegítimo” e
mesmo que não venha expresso o nome do Recorrente no registro de nascimento do dependente
Thiago José Fonseca Soares, o reconhecimento da filiação é válido, pois o Recorrente vem tendo
comportamento ativo nas obrigações alimentares em prol do dependente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Diante desse quadro, pede que seja julgado improcedente o acórdão da DRJ.
Pois bem, vejamos o que dispõe o Decreto no 3.000, de 26/3/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR), em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
[...]
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Conforme se observa, independente da condição em que o filho foi gerado ou da
sua situação como legítimo ou não, segundo assim se referiu o Recorrente, filhos até 21 anos ou
de qualquer idade, quando incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, ou ainda os
filhos com idade até 24 anos, quando estiverem cursando ensino superior, poderão ser deduzidos
na base de cálculo do Imposto de Renda, estando essa dedução, porém, sujeita a comprovação.
Pois bem, segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 30,
a fiscalização efetuou a glosa do dependente Thiago José Fonseca Soares pelo fato de não
constar na certidão de nascimento o nome do pai. Confira-se:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Deveras, o próprio Recorrente reconhece não constar o seu nome na certidão de
nascimento do dependente em questão e não carreou aos autos qualquer outro documento capaz
de atestar ser o seu pai, o que inviabiliza a dedução pleiteada.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, deve ser mantida a glosa do dependente.
Da glosa da dedução com instrução
Segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 31, a
dedução com instrução foi glosada por fata de comprovação da despesa:

Com a impugnação, foram carreados aos autos duas declarações de uma aparente
instituição educacional chamada Upaon-Açu, fls. 6 e 7, não sendo acatadas essas declarações no
julgado a quo, fl. 44, pois diriam respeito a uma instituição de ensino diversa da declarada:
[...] as declarações da instituição de ensino Upaon Açu (fls. 6/7) relativas aos educandos
Joaquim Henrique e Joaquim Felipe não são documentos hábeis para comprovar as
despesas declaradas no ajuste anual como pagas à instituição de ensino diversa, Grupo
Educacional Paralelo Ltda., relativas a Thiago José que sequer foi aceito como
dependente do contribuinte.
Em seu recurso, o Recorrente alega que o valor glosado de R$ 2.592,29 não
chegou a ser informado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2008,
questionando como a fiscalização chegou a esse valor e alega que as declarações apresentadas
seriam, sim, passíveis de comprovar a despesa e devem ser acatadas.
Pois bem, vide o seguinte excerto da impugnação:

Como se percebe, o Recorrente sequer alegou, na impugnação, que o valor
glosado não teria sido informado em sua DAA e agora, com o recurso voluntário, não
comprovou a regularidade da dedução. Logo, a glosa deve ser mantida.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Da pensão alimentícia
Quanto à pensão alimentícia, segundo consignado no relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, fl. 32, a glosa se deu por conta da falta de comprovação da
despesa:

Com a impugnação, foram apresentados apenas comprovantes de rendimento da
fonte pagadora, mas não a Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão, conforme havia sido solicitado em intimação fiscal, o
que levou à manutenção da glosa pela decisão recorrida.
E seu recurso, alega o Recorrente que as 4 (quatro) pensões alimentícias glosadas
foram pagas administrativamente e demonstradas com os comprovantes de rendimento da sua
fonte pagadora. Alega, também, que em relação ao dependente Thiago José Fonseca Soares, a
pensão extrajudicial foi depositada na conta bancária da sua responsável Jodna Maria Fonseca
Soares, no valor de R$ 10.800,00.
Para melhor análise da questão, vejamos o que dispõe o Decreto no 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Da exegese do dispositivo acima, tem-se que a pensão alimentícia é passível de
dedução na base de cálculo do Imposto de Renda quando paga em face das normas do Direito de
Família e em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e estando,
tal situação, sujeita a comprovação, nos termos do já citado art. 73, do Decreto no 3.000/99.
Importa destacar que a partir da entrada em vigor da Lei no 11.727, de 23/6/08,
também passou a ser admitida dedução de pensão alimentícia estabelecida em escritura pública,
conforme assim consta do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26/12/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Pois bem, além de o Recorrente não comprovar que a pensão foi paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por meio de escritura
pública, assevera que as pensões alimentícias glosadas “foram feitas administrativamente”.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Portanto, não se observa a subsunção dos valores pagos a título de pensão
alimentícia à regra isentiva do Imposto de Renda, devendo, pois ser mantida a glosa.
Da glosa da dedução com despesas médicas
A decisão de primeira instância restabeleceu a dedução de algumas despesas
médicas glosadas, no montante de R$ 4.170,00, e manteve a glosa de R$ 15.009,33, conforme
transcrição a seguir:
Finalmente, quanto às despesas médicas declaradas e glosadas, de R$ 19.179,20, o
contribuinte apresentou comprovantes relativos a despesas de R$ 17.239,97, das quais
foram comprovadas despesas de R$ 4.170,00. Mantida a glosa de despesas médicas
declaradas e não contestadas, de R$ 1.939,36, assim como de despesas de R$ 13.069,97,
porque os comprovantes apresentados não foram considerados documentos hábeis à
comprovação das despesas pelos motivos explicitados na tabela a seguir.

Comprovadas apenas despesas médicas de R$ 4.170,00, deve-se exonerar R$ 1.146,75
do imposto de renda.
Em seu recurso, o Recorrente questiona a decisão recorrida apenas em relação à
despesa com a Unimed e com vacinação.
Quando à Unimed, alega ter apresentado, com a impugnação, declaração emitida
pela Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM), informando a relação
de beneficiários do plano de saúde, com discriminação dos valores por dependente, porém, esse
documento não consta dos autos, mas apenas uma declaração com o seguinte conteúdo:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.943 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002266/2010-16

Portanto, realmente, não há discriminação dos beneficiários do plano.
Quanto à vacinação, diz o Recorrente que “gostaria de entender porque a
Instituição ora denominada Recorrida, não reconhece que vacinação seja despesas médicas, se a
vacina é mecanismo de prevenção de doenças e que estão elencadas como meio obrigatório
imputado pelo Ministério da Saúde”.
Ora, nos termos do art. 176, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172,
de 25/10/66, a isenção “é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos
exigidos para a sua concessão” e, nesse caso, a dedução de despesas com saúde, na base de
cálculo do Imposto de Renda, está prevista na Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Como se vê, em que pesa a sua importância para a manutenção da saúde, não há
previsão legal expressa para a dedução de despesa com vacinação na base de cálculo do Imposto,
lembrando que a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, sendo, esta, a inteligência do art. 111, do CTN.
Sendo assim, também mantemos a glosa da dedução da despesa com vacinação.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital